Tribunal: TJES
Processo: 5000124-32.2019.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-32.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: RODRIGO PATRICIO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000124-32.2019.8.08.0001

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT;

RECORRIDO: RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR QUE RESIDE NA CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO GRAU DA LESÃO. LAUDO REALIZADO PELO DML QUE APONTOU PERDA DA FUNÇÃO MOTORA DE MEMBROS INFERIORES E DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBROS SUPERIORES EM GRAU MODERADO; ENFERMIDADE INCURÁVEL (PARAPLEGIA). INVALIDEZ PERMANENTE QUE GERA DIREITO AO VALOR TOTAL (R$ 13.500,00). LESÕES DE EVENTO ANTERIOR CUJA INFLUÊNCIA NO SINISTRO ATUAL NÃO FOI COMPROVADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: foi vítima de acidente que lhe ocasionou debilidade permanente, mas que o Réu não efetuou o pagamento da indenização do seguro DPVAT, o que reputa ser indevido.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução do mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por invalidez permanente no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais R$ 54,96 (cinquenta e quatro reais e noventa e seis reais) a título de ressarcimento de despesa com medicamentos, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros legais a partir da citação.

Irresignada com a sentença a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando principalmente que não houve requerimento administrativo, e que a parte Autora sofreu outro sinistro ocorrido em 24/08/2009 que inclusive foi julgado perante 035101003735 e tendo sido realizado pagamento no importe de R$ 9.108,00 (nove mil e cento e oito reais) pertinente à invalidez.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A Recorrente suscita preliminar de ausência de interesse de agir, pela ausência de pedido administrativo anterior, o que não deve prosperar pois não se trata de pressuposto processual ou condição da ação a análise administrativa prévia, o que caracterizaria prejuízo no acesso à justiça pela parte.

No mérito, pede pela reforma da sentença fundamentando alegando principalmente que não houve requerimento administrativo, e que a parte Autora sofreu outro sinistro ocorrido em 24/08/2009 que inclusive foi julgado perante 035101003735 e tendo sido realizado pagamento no importe de R$ 9.108,00 (nove mil e cento e oito reais) pertinente à invalidez.

De analisar o presente recurso entendo que não tem razão a Recorrente. Pela conclusão do laudo, o acidente sofrido pelo autor na data de 31/10/2018 resultou em “perda da função motora de membros inferiores e debilidade permanente de membros superiores em grau moderado; enfermidade incurável (paraplegia)”. Sendo assim, o Juízo de Origem enquadrou corretamente o caso à lei, como se nota na sentença:

Quanto à fixação do valor devido, deve ser observado o comando da lei em vigor, que dispõe de uma tabela anexa para base de cálculo de acordo com o grau de lesão sofrida, bem como se deve observar o que estabelece o artigo 3º, “b” da Lei nº 6.194/74, in verbis:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] I) - Até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente.

Daí, merece acolhimento o pleito do autor quanto à indenização no valor de R$13.500,00.

No que concerne à incidência de correção monetária, com fundamento no art. 1º, § 2º da Lei 8.699/81, a mesma se dará a partir da data da propositura da ação.

Quanto aos juros, estes deverão ter incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/02. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência da 3ª Turma Recursal, in verbis:

“Recurso Inominado. Seguro Obrigatório [...] 3-A correção monetária deve ser aplicada a partir do ajuizamento da demanda, na forma do art. 1º, § 2º da Lei 8.699/81”(RI 1116/06. Rel. Juíza Gisele Souza de Oliveira. Pub. DJES 22/06/06, p. 70). “Seguro Obrigatório. DPVAT. [...] 4-Correção monetária na forma da Lei 8.699/81 e os juros legais, nos moldes do que dispõe o artigo 405 do Código Civil”(RI 1157/06. Rel. Juíza Márcia Pereira Rangel. Pub. DJES 04/07/06, p. 72).

Igualmente em relação ao ressarcimento de despesas, constou do julgado que o autor faz jus ao ressarcimento do valor pagos aos medicamentos TYLEX 30 (R$ 31,42) e MACRODANTINA (R$ 23,54), pois eles guardam nexo causal com o acidente sofrido conforme se vê das receitas médicas juntadas, razões com as quais também concordamos integralmente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)